Tribunal: TJPA
Processo: 0810297-27.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810297-27.2023.8.14.0401

APELANTE: GLEICE ALINE RABELO BRILHANTE

APELADO: GILVANDRO SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim n.º:
0810297-27.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

GLEICE ALINE RABELO BRILHANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

GILVANDRO SANTOS RIBEIRO

ADVOGADA: DRA. BÁRBARA LARISSA ROSTAND ROLIN OAB/PA 25.706

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM OITIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA CESSAÇÃO DO RISCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
GLEICE ALINE RABELO BRILHANTE
contra sentença da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que
revogou as medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em desfavor de
GILVANDRO SANTOS RIBEIRO
, julgando extinto o processo com resolução de mérito. A apelante sustenta persistir o risco à sua integridade física e psicológica e a nulidade da decisão, por ter sido proferida
sem sua prévia oitiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se é possível a revogação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha sem a prévia oitiva da vítima
, especialmente quando não há demonstração inequívoca da cessação do risco que justificou sua imposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
tem como finalidade assegurar a integridade física, moral e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, impondo ao Estado o dever de prevenir e proteger contra novas agressões.

4.

A
revogação de medidas protetivas
exige
a prévia oitiva da vítima
, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
no
AgRg no REsp 1.775.341/SP
, que determina a necessidade de verificar, com base na manifestação da ofendida, a cessação efetiva da situação de risco.

5.

O
STJ, no REsp 2.036.072/MG
, reforça a necessidade de contraditório e de comprovação da alteração do contexto fático e jurídico antes de se extinguir medidas protetivas de urgência.

6.

A
Lei nº 14.550/2023
, ao introduzir o
§6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha
, positivou essa orientação, permitindo a manutenção das medidas por tempo indeterminado e condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco.

7.

O
mero decurso do tempo
, sem novas intercorrências,
não constitui fundamento suficiente
para a revogação das medidas, especialmente diante da natureza preventiva e protetiva da medida cautelar.

8.

A
palavra da vítima
tem
relevância probatória especial
em casos de violência doméstica, em razão do contexto de intimidade e da ausência de testemunhas diretas, entendimento reiterado pelo STJ e pelos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige a prévia oitiva da vítima.

2.

O mero decurso do tempo, sem novas agressões, não afasta, por si só, o risco que justificou a imposição das medidas protetivas.

3.

A revogação das medidas somente é possível mediante comprovação do afastamento da situação de risco, em observância ao art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 19, §6º (com redação da Lei nº 14.550/2023).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp nº 1.775.341/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019.
STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.06.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim n.º: 0810297-27.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM / PA

APELANTE:

GLEICE ALINE RABELO BRILHANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:

GILVANDRO SANTOS RIBEIRO

ADVOGADA: DRA. BÁRBARA LARISSA ROSTAND ROLIN OAB/PA 25.706

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEICE ALINE RABELO BRILHANTE
, por meio da Defensoria Pública/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, o qual revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas em desfavor do apelado
GILVANDRO SANTOS RIBEIRO
, julgando extinto o processo com resolução de mérito (ID nº 19850573).

O Juízo
a quo
entendeu que, passados mais de 07 (sete) meses do deferimento de tais medidas sem registros de novas intercorrências ou descumprimento das mesmas pelo apelado, o objetivo das cautelares teria sido alcançado, não sendo necessária sua manutenção. Ainda segundo o magistrado, em caso de nova intercorrência, a vítima poderia solicitar a renovação das referidas cautelas.

No entanto, a apelante se insurge contra a decisão, requerendo a manutenção das medidas em questão, sustentando a persistência de risco à sua integridade física e emocional, além do que a sentença foi prolatada sem a prévia oitiva da ofendida. Relatou que sofreu violência psicológica e verbal ao longo dos últimos dois anos de relacionamento, inclusive com ameaça de suspensão do seu plano de saúde.

(ID nº 19850576).

O apelado deixo de apresentar contrarrazões ao recurso conforme certidão do ID nº 19850591.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do apelo (ID nº 20912443 p. 1-8).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Explico.

A Lei Maria da Penha visa, sobretudo, garantir a integridade física, moral e psicológica das vítimas de violência doméstica.

No presente caso, a revogação das medidas protetivas foi decidida com base na ausência de novas agressões,
sem que a vítima tivesse sido previamente ouvida
, medida esta em manifesta oposição à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, no julgamento do

AgRg no REsp: 1775341 SP
[1]
, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que a revogação de medidas protetivas de urgência
exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco
à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial.

Ressalto, ainda, que, posteriormente, no julgamento do

REsp 2036072 MG, a 3ª Seção do STJ formou precedente qualificado e reforçou essa diretriz, concluindo que a revogação de tais medidas exige que o juiz tenha a certeza de que houve a alteração do contexto fático e jurídico
[2]
. Com efeito, são necessárias a oitiva das partes e a instauração do contraditório.

A somar, alinhando-se às orientações estabelecidas nos precedentes comentados, a Lei nº 14.550/2023 alterou substancialmente a dinâmica das medidas protetivas, inserindo o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha. A partir dessa nova disposição,
tais medidas podem ser mantidas por tempo indeterminado
, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição.

Quer dizer, o mero decurso do tempo, sem novas ocorrências, não constitui elemento suficiente para revogação das medidas.

Importa destacar, ainda, que, em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a peculiaridade de que esses crimes, em grande parte, ocorrem em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas oculares
[3]
, posição esta pacificamente perfilhada pelo STJ e, também, por esta Corte
[4]
.

Nos autos, consta o relato da vítima sobre as agressões verbais e morais sofridas, bem como o medo que ainda sente em relação ao apelado.

Assim, o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência, em favor da vítima, é medida que se impõe, garantindo sua segurança enquanto não for demonstrado o afastamento do risco.

Posto isso,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, reestabelecendo as medidas protetivas anteriormente deferidas, por tempo indeterminado, condicionando sua revogação à prova do afastamento do risco que justificou sua imposição, após prévia oitiva da vítima.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4º, 7º E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais ( RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva ( AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida. (STJ - AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

[2]
RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

[3]
Nesse sentido, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: STJ — HC 206.730/RS — Rel. Min. Nefi Cordeiro — 6ª Turma — julgado em 5-3-2015 — DJe 17-3- 2015). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020.

[4]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL (ART. 217-A c/c art. 226, II AMBOS do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 71 do Código Penal do CPB – TRÊS VEZES) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS - DEPOIMENTOS COERENTES E HARMONIZADOS COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO

- PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA AO RÉU – CABIMENTO – SEGUNDA FASE - DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍENA H DO CPB – BIS IN IDEM – TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CPB (RÉU TIO PATERNO DA VÍTIMA), EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/2 - CONTINUIDADE DELITIVA (TRÊS VEZES) FIXADA EM 1/5, INTELIGÊNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NO FECHADO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA – Acordão nº.: 7282797, 7282797, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-25, Publicado em 2021-11-25).

Belém, 18/11/2025